Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-44.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000894-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (AGRAVANTE), ROBERTO MARCOS CELESTINO NASCIMENTO - CPF: 652.164.401-78 (AGRAVANTE), WALMIR ARRUDA COSTA - CPF: 432.199.501-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DÚVIDAS SUBSISTENTES – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

Em que pese a relevância do fato noticiado na origem, em sede sumária, necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar a questão, o que afasta a probabilidade do direito em juízo cognitivo não exauriente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BATISTA DA SILVA E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos
da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1001899-02.2020.8.11.0012
, deferiu parcialmente o pedido liminar e determinou a indisponibilidade dos bens dos requeridos, ora agravantes, bem como suspendeu o Contrato administrativo n. 033/2017 e eventuais aditivos, com a determinação de abstenção do ente público na promoção de qualquer tipo de pagamento ao escritório advocatício requerido-agravante, contratado por inexigibilidade de licitação.

Nas razões recursais, sustentam, em síntese, a reforma da decisão, ao argumento de ausência dos requisitos “
do fumus boni iuris e do periculum in mora, ainda que presumido, pois diante de toda documentação juntada pelo Ministério Público Agravado, inexiste dano ao erário e enriquecimento ilícito com a Contratação da Requerida Hidasi e Aires Sociedade de Advogados e o Município de Nova Xavantina, uma vez que não fora realizada nenhum pagamento pelo Município a Sociedade de Advogados”
(id. 76047936, pág. 16).

Defendem a inexistência de atos ímprobos, bem ainda de danos ao erário, motivos que subsidiam o pedido de provimento do recurso para excluir a indisponibilidade dos bens recaídos sobre os agravantes e determinar o imediato desbloqueio das contas bancárias, como dos demais bens em seus nomes. Subsidiariamente, pela impenhorabilidade dos saldos oriundos da poupança em até 40 (quarenta) salários mínimos.

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, determinou o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (id. 76464464).

Deferida a gratuidade da justiça para fins recursais.

Sem contrarrazões, consoante certidão de id. 86574993.

Os agravantes formularam pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no agravo interno n. 1001073-75.2021.8.11.0000, contudo, foi indeferido no sentido de que não há identidade com a conduta ímproba apontada àquela parte agravante (id. 86321953).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer no id. 87056968, opina pelo não provimento do recurso.

Em consulta os autos de origem, encontra-se em fase instrutória, com audiência de conciliação agendada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Trata-se, na origem,
de ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA,

JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA (
agravante – na condição de Prefeito
), WALMIR ARRUDA COSTA (
agravante – na condição de servidor público – Presidente da Comissão Permanente de Licitação
), ROBERTO MARCOS CELESTINO NASCIMENTO (
agravante – na época na condição de Secretário Municipal de Administração e Finanças
), BRUNA GARCIA TOLEDO e HIDASI E AIRES SOCIEDADES DE ADVOGADOS,

no bojo da qual o juízo
a quo
recebeu a inicial, decretou a indisponibilidade dos bens das partes requeridas ao fundamento de que teriam incorrido em atos ímprobos com prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito da Sociedade de Advogados contratada via procedimento de inexigibilidade de licitação.

Eis trechos da decisão recorrida:

“

Narra a peça inaugural, em síntese, que o Município Requerido, por intermédio dos agentes públicos que figuram no polo passivo, realizou contratação de escritório de advocacia por meio de procedimento de inexigibilidade de licitação para o fim de outorgar ao escritório HIDASI E AIRES SOCIEDADES DE ADVOGADOS, ora Requerido, o mister de promover a recuperação de créditos fiscais decorrentes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

Nada obstante
, segundo sustenta, a hipótese, além de não comportar a inexigibilidade de licitação, extaria eivada de indícios de fraude
, o que se dessume pela celebração de outros contratos de igual natureza entre o escritório de advocacia e outros municípios, somados ainda à controvérsia sobre o real endereço do seu estabelecimento e ao pouco do tempo da sua constituição antes da celebração do negócio.

Diante do exposto, requer o Parquet, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão do contrato celebrado entre o Município de Nova Xavantina e HIDASI E AIRES SOCIEDADES DE ADVOGADOS, além da indisponibilidade de bens de todos os envolvidos até o importe de R$ 11.982.740,80 (onze milhões, novecentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e oitenta centavos)

(...)

Inicialmente,
RECEBO a petição inicial
, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

No que tange ao pleito liminar, convém por em relevo que para a decretação da indisponibilidade dos bens da pessoa suspeita de ter praticado ato de improbidade administrativa, exige-se a demonstração apenas do fumus bonis iuris , sendo o periculum in mora presumido, conforme sedimentado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1366721/BA).

Deste modo, para que seja possível a decretação de indisponibilidade de bens, faz-se prescindível prova de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, porquanto o periculum in mora está implícito no art. 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.249/92.

(...)

No caso concreto, entendo estar presente o requisito fumus boni iuris, porquanto através dos inúmeros documentos carreados aos autos, restaram demonstrados indícios de prejuízo ao erário e atentado aos princípios da administração pública, já que, a princípio, a inexigibilidade da contratação do escritório de advocacia Requerido não só não observou o procedimento escorreito, como também ignorou o fato de que não tinha qualquer atividade cuja especialidade demandasse notória capacidade técnica, aliado ao fato de que o Município possui cargo de Procurador Municipal cujas atribuições incluem o ajuizamento de execuções fiscais, a revelar a total impertinência da contratação, violando princípios administrativos e causando prejuízo ao erário
.

(...)

O proveito econômico do escritório contratado limitava-se a 15% (quinze) por cento do valor a ser recuperado, cujo valor global seria estimado em 11.982.740,80 (onze milhões novecentos e oitenta e dois setecentos e quarenta reais e oitenta centavos), sendo este, portanto, o prejuízo estimado sofrido pelos cofres públicos, caso se presuma que houve a recuperação total do crédito para o qual fora contratado. Assim,
o prejuízo causado equivaleria R$ 1.797.411,12 (um milhão setecentos e noventa e sete quatrocentos e onze reais e doze centavos), sendo este o parâmetro adequado para a decretação da indisponibilidade.

Por fim, no que se refere ao pleito de suspensão do contrato celebrado entre o Município e o Escritório de Advocacia requerido, tenho que, na linha das razões que fundamentam a indisponibilidade, também deve ser deferido. Acrescento que, quanto a este ponto, o perigo da demora é evidente, uma vez que permitir a continuidade dos serviços, ao arrepio do ordenamento jurídico incorreria em ainda maiores prejuízos ao erário, sem garantia de que, no futuro, tais valores possam ser recuperados, o que não se poder admitir.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido Liminar para:

1) DECRETAR a Indisponibilidade dos Bens das partes Requeridas até o alcance do valor de 1.797.411,12
(um milhão setecentos e noventa e sete quatrocentos e onze reais e doze centavos) impedindo que os mesmos disponham de seus patrimônios, seja a título oneroso ou gratuito, devendo as partes requeridas se absterem de qualquer prática que implique em alienação parcial ou total de seus patrimônios, devendo preservar os bens gravados;

2) SUSPENDER os efeitos do Contrato n.º 033/2017 e seus eventuais aditivos
, celebrado entre o Município de Nova Xavantina e HIDASI E AIRES SOCIEDADES DE ADVOGADOS, devendo o Município de abster de promover ou realizar qualquer tipo de pagamento ao escritório supramencionado.

Nesta oportunidade,
promovo a indisponibilidade dos bens dos requeridos até o montante supramencionado
, oportunidade na qual faço juntada aos autos do respectivo protocolo de bloqueio.

(...).”
(id. 73423478) (grifou-se).

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de imiscuir-se em matéria não apreciada pela instância inferior, o que é vedado no ordenamento jurídico.

A decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar o teor do artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/1992, vigente à época da prolação da decisão,
in verbis
:

Art. 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Nos termos do artigo 37, §4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei.

Compulsado os autos originários, o Ministério Público

propôs a ação em desfavor dos ora agravantes sob os auspícios dos artigos 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, nos seguintes termos:

“(...) o requerido João Batista Vaz da Silva, enquanto gestor público e estando à frente da Prefeitura Municipal de Nova Xavantina/MT e os requeridos Roberto Marcos Celestino Nascimento e Walmir Arruda Costa, enquanto, respectivamente, Secretário Municipal de Administração e Finanças e Presidente da Comissão Permanente de Licitação ordenaram a contratação da banca de advogados HIDASI E AIRES SOCIEDADES DE ADVOGADOS para cobrança de valores supostamente devidos a título de impostos municipais, no entanto, deixou de observar os regramentos legais atinentes à matéria, além do que assumiu o risco de lesar os cofres públicos com tal conduta e contribuir para o desprestígio da Administração Pública junto à sociedade.” (id. 44692141, pág. 32).

Argumentam os agravantes, no ponto de interesse, que
“
a decisão interlocutória que determinou a indisponibilidade de bens dos demandados deve ser reformada para que seja revogada a indisponibilidade dos bens dos Agravados até o montante de R$1.797.411,12 (um milhão, setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e onze reais e doze centavos), uma vez que a contratação da Requerida Hidasi e Aires Sociedade de Advogados com o Município de Nova Xavantina/MT,
não fora ilegal, bem como não ocasionou qualquer dano ao erário público e qualquer tipo de enriquecimento ilícito dos demandados.
”
(id. 76047963, pág. 11) (grifou-se).

Muito embora os agravantes tenham invocado matéria que se confunde com o próprio mérito, a qual deverá ser apreciada na origem em momento oportuno, é certo que merece ponderação a alegação de inexistência de prejuízo ao erário, ante ao fato de que, a princípio, não houve desembolso municipal ao pagamento dos honorários contratados, vez que suspenso o contrato administrativo.

Ainda, destaque que a decisão interlocutória (id. 47425017) proferida na origem, em sede de pedido de reconsideração, postulado pela sociedade advocatícia, o Juízo
a quo
deferiu o pleito
de outros réus
(não agravantes no presente recurso) e determinou o levantamento do valor bloqueado em favor da banca “Hidasi e Aires Sociedade de Advogados”, bem assim como da procuradora municipal Bruna Garcia Toledo, em razão do deferimento do levantamento no agravo de instrumento n. 1001073-75.2021.8.11.0000.

Assim,
não obstante os elementos indiciários das condutas configuradoras, em tese, de ato de improbidade administrativa, frágil, em juízo sumário, o dano concreto ao erário.

A determinação de indisponibilidade de bens é medida que requer prudência e é incompatível se não revelada a ocorrência de dano ou de proveito patrimonial, sob pena de privar o réu de seu respectivo patrimônio sem o devido processo legal e no exato patamar/responsabilidade a ser atribuído, o que pode, em última análise, acarretar prejuízos para o próprio sustento.

No caso concreto, em que pese a relevância da ação, é necessária maior verticalidade cognitiva a fim de descortinar os fatos ventilados na inicial da ação originária, o que afasta a pretensão em sede sumária.

Em que pese seja pública e notória a entrada em vigor da Lei Nacional nº 14.230/2021, cujo artigo 16, § 3º trouxe como requisito explícito o
perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, a questão aqui dispensa aprofundar quanto à aplicabilidade/vigência, porquanto não se dissocia de postulados inatos ao Código de Processo Civil, dentre eles, o da adequada configuração dos atos danosos ao erário.

O que não se verifica, até o momento, é a fumaça do bom direito no capítulo recursal, vez que a verossimilhança das alegadas práticas de ato ímprobo com dano não está, por ora, de todo evidente, a demandar maior dilação probatória.

Logo, firma-se no entendimento de que se necessita do contraditório e a ampla defesa a averiguar a razoabilidade da indisponibilidade, que, como sabido, pode ser aferida de forma incidental no curso da ação.

Na mesma intelecção, este Sodalício sob o móvel do agravo de instrumento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RECURSO ESPECIAL N.º 1.366.721/BA) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ao interpretar o artigo 7.º, da Lei nº 8.429/92, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo (Recurso Especial n.º 1.366.721/BA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

2. A decretação de indisponibilidade de bens constitui medida extrema, cujo escopo é conferir efetividade a eventual execução de sentença a ser proferida na ação civil pública, pressupondo, destarte,
a presença de indícios veementes do ato de improbidade administrativa.

(N.U 1013081-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021) (grifei)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE PUBLICIDADE – AUSENCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA PRESTADORA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO NÃO EVIDENCIADOS – AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO REMUNERADO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS – PERDA DO OBJETO – FIM DO MANDATO DO ALCAIDE E EXONERAÇÃO DO CARGO – SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DECISAO MANTIDA NESTE PONTO – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRACAO PÚBLICA – MANUTENÇÃO QUE REPRESENTA INTERESSE PARTICULAR E FINANCEIRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 7º, da Lei 8.429/1992, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade de bens do indiciado.

Não sendo possível mensurar ou aferir, em sede de cognição sumária, se houve eventual prejuízo ao erário ou locupletamento indevido, face a necessidade de instrução probatória, de rigor a reforma da decisão agravada que decretou a indisponibilidade de bens.

Prejudicialidade do pedido de reforma da decisão, no que tange à determinação de afastamento remunerado do cargo de Secretário Municipal, em razão do fim do mandato do Prefeito e exoneração do Chefe da Pasta de Finanças do cargo que ocupava.

Deve permanecer incólume a determinação de suspensão do contrato de prestação de serviço, ainda que existente contrato entre a pessoa física do alcaide e a empresa, uma vez que, ao tempo dos fatos, a sociedade pertencia ao Secretário Municipal e a continuidade do contrato implicaria em violação aos princípios da Administração Pública, bem como o atendimento de interesse estritamente pessoal e financeiro.

(TJMT, N.U 1009513-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Destaco excerto do voto condutor acima mencionado:

“(...) No caso em análise, não há como se aferir nesta quadra processual, o prejuízo ao erário ou a vantagem indevida percebida pelos agentes públicos, em razão de possível favorecimento com a dispensa de procedimento licitatório. No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, a compreender prejuízo ou enriquecimento indevido ainda não evidenciado de plano. Registre-se que,
tal entendimento não se trata de condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação, prudência e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, não visando onerar em demasia e desnecessariamente aos Réus
.”

Portanto, não demonstrado, no presente momento, o dano irreparável a ser buscado, o que poderá sobrevir da instrução processual, razão por que descabe o bloqueio dos bens, ao menos por ora.

Soma-se a isto, o fato de que a medida foi dada por decisão precária, podendo ser revista a qualquer tempo.

No decorrer da ação, porventura seja percebida a presença dos requisitos autorizadores da medida acautelatória, o juízo poderá alterar a decisão.

Por esses contornos e restrição à cognição, ausentes os requisitos autorizadores para a determinação da indisponibilidade, porquanto a questão recursal trazida necessita ser redimensionada, circunstância própria da instrução probatória.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a decisão recorrida para indeferir o pedido de indisponibilidade e, via de consequência, determinar o levantamento dos valores bloqueados.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022